Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-74.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014695-74.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO FERREIRA QUINTO - CPF: 035.473.271-48 (EMBARGANTE), LEONARDO NASCIMENTO PORPINO NUNES - CPF: 996.692.852-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE DE LARA QUINTO - CPF: 156.220.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL –
DESEJO MANIFESTADO
EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS
-
INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES
-
AU
S
ÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I).

2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão.

3. Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
FABRICIO FERREIRA QUINTO REP. POR SUA CURADORA MARIA JOSÉ DE LARA QUINTO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Fabrício Ferreira Quinto, representado por sua curadora Maria José de Lara Quinto
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação registrada sob o nº
. 1014695-74.2016.8.11.0041,
que, à unanimidade negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o Embargante, suscita preliminarmente a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, sob o fundamento de que formulou, por meio de petição nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES,
o pedido de sustentação oral
, pedido este que não foi apreciado e os autos foram remetidos para julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando a realização de sustentação oral conforme requerido.

Alega que, o
pedido de sustentação oral foi realizado em 28/9/2020,

enquanto que a Apelação foi julgada em 19/10/2020
, ou seja, havia tempo hábil para análise do pedido de sustentação oral e conversão do julgamento por meio de plenário virtual para julgamento por videoconferência.

Por fim, pugna para que seja declarada a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, considerando que houve pedido tempestivo de conversão do julgamento para videoconferência, possibilitando a realização de sustentação oral pelos patronos do Apelante, sob pena de violação ao princípio da Ampla Defesa.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 68417457), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação da Secretaria para que manifestasse sobre o alegado.

Em cumprimento à determinação acostou aos autos informação constante do ID n. 71595988

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos autos da
Apelação

registrada sob o

nº
. 1014695-74.2016.8.11.0041,
que, à unanimidade negou provimento ao recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do

alegado.

Em suas razões, o Embargante

suscita preliminarmente a nulidade do julgamento realizado por

meio de plenário virtual, sob o fundamento de que

formulou, por meio de petição nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES,
o pedido de sustentação oral
, pedido este que não foi apreciado e os autos foram remetidos para julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando a realização de sustentação oral conforme requerido.

Entretanto, o pedido de nulidade não merece prosperar.

Isso porque, embora
a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, tenha previsto a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br (art. 3º, inc. I
);

o artigo art. 3º da mencionada Portaria
foi alterada pela Portaria nº 353/2020/PRES, de 26/5/2020, a qual disciplina que os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio do sistema CLICKJUD,
in verbis
:

[...]

Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições
:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br)
, utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio

[...].

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da técnica de julgamento, mediante a participação dos Desembargadores convocados, a parte interessada não se inscreveu previamente, tampouco manifestou junto ao sistema disponibilizado aos advogados o seu interesse em realizar a propalada sustentação oral.

Além do mais, se o Embargante se limita a peticionar nos autos eletrônicos o desejo de sustentar oralmente, e não utiliza das ferramentas adequadas, e sequer comprova nos autos que não obteve êxito ao requerer o seu direito no CLICKJUD, não há como falar em nulidade do julgamento.

Em casos semelhantes, este Sodalício assim se pronunciou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INCORRÊNCIA
–
JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO –
REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO
– INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.

(N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/9/2020, Publicado no DJE 6/10/2020). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES. EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA.
OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.

2.
Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

3. Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

(TJ-MT - ED: 10009389720208110000 MT,
Relator
: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 6/8/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/8/2020). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PROVA DO PAGAMENTO - REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.
Assim, a ausência de requerimento de sustentação oral no julgamento que ocorreu com o quórum estendido não viola o princípio da ampla defesa. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentados nos primeiros aclaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 00021144120128110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020). [Destaquei]

Assim, por não vislumbrar qualquer nulidade por
error in procedendo
, tampouco cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021